Tribunal: TJMT
Processo: 1032477-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032477-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a). JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANIEL BENTO FERREIRA FILHO - CPF: 006.873.811-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito constitucional e direito penal. Agravo em execução. Indulto natalino. Decreto presidencial 11.302/2022. Condenação por crime não impeditivo. Existência de crime impeditivo ainda não integralmente cumprido. Necessidade de cumprimento total das penas obstativas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo em Execução Penal interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de reeducando que teve indeferido o pedido de indulto natalino referente à Guia de Execução no 04, relativa ao crime de evasão do local de custódia (art. 351 do CP), sob fundamento de condenações impeditivas previstas no art. 7o do Decreto no 11.302/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível a concessão de indulto natalino em favor de reeducando condenado por crime cuja pena máxima não ultrapassa cinco anos (art. 351 do CP), quando este cumpre, de forma unificada, pena por outros delitos impeditivos, conforme dispõe o art. 7o e o art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022.

III. Razões de decidir

3. O indulto natalino constitui expressão do poder de clemência estatal, de competência privativa do Presidente da República, sendo ato discricionário e sujeito às condições expressamente previstas no decreto concessivo.

4. O art. 11, parágrafo único, do Decreto no 11.302/2022 impede a concessão do indulto em relação a crime não impeditivo enquanto não integralmente cumprida a pena do crime impeditivo, mesmo sem concurso formal ou material.

5. A pena total do reeducando está unificada, e inclui condenações por tráfico de drogas (art. 33, caput, da L. 11.343/2006), o que atrai o impedimento legal para o benefício, nos termos do art. 7o, VI, do Decreto.

6. A interpretação conjunta dos dispositivos do Decreto impõe a análise da situação penal unificada e não isolada das guias, afastando a tese de que a inexistência de concurso de crimes entre delitos impeditivos e não impeditivos permitiria o reconhecimento do indulto.

IV. Dispositivo.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 84, XII; CP, art. 107, II e art. 351; L. 11.343/2006, art. 33,
caput
; Decreto no 11.302/2022, arts. 5o, 7o, VI, e 11, p.u.

Jurisprudência relevante citada:
STF, SL 1698 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 21.02.2024; STJ, AgRg no HC 928.176/PR, Rel. Des. Convocado Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 02.04.2025; TJMT, N.U 1025677-32.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, j. 31.01.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo em Execução Penal

interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de DANIEL BENTO FERREIRA FILHO, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Nova Xavantina, nos autos do executivo de pena n. 0002831-62.2010.8.11.0010, que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.302/2022, quanto à condenação da ação penal de no
0005611-84.2001.8.12.0002
, sob o argumento de impedimento decorrente de condenações por crimes elencados no art. 7o do referido Decreto.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública argumenta que a negativa do pedido em relação à Guia 04 (art. 351, caput, do Código Penal) foi equivocada, por não haver concurso de crimes com infrações impeditivas. Sustenta que a pena máxima cominada ao delito de evasão do local de custódia não ultrapassa cinco anos, preenchendo, portanto, os requisitos do art. 5o do Decreto Presidencial n. 11.302/2022. Afirma que, conforme entendimento do STJ, deve-se interpretar restritivamente o art. 11 do Decreto, distinguindo a unificação de penas do concurso de crimes, permitindo a concessão do indulto quando não houver concurso formal ou material com crimes impeditivos (Id. 252435672 – fls. 46/55).

O
Parquet
apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, sustentando a necessidade de cumprimento integral das penas pelos crimes impeditivos (Id. 252435672 – fls. 56/64).

Ao exercer o juízo de retratação, o juízo singular manteve na íntegra a decisão ora proferida.

Instada a opinar, a Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer, manifestou pelo improvimento do recurso (Id. 268455272).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que DANIEL BENTO FERREIRA FILHO

responde ao Executivo de Pena no 0002831- 62.2010.8.11.0010 – SEEU e teve seu pedido de concessão de indulto natalino referente ao crime previsto no art. 351 do Código Penal, decorrente da ação penal n. 0005611-84.2001.8.12.0002, indeferido pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, nos seguintes termos – Id. 252435672 – fls. 22:

No caso das guias referidas pela Defensoria Pública, decorrentes das ações penais no. 0000000- 00.0000.0.08.1995 - Guia 1; e no 0005611-84.2001.8.12.0002 - Guia 4, constata-se que houve condenação pela prática do delito previsto no artigo 155, § 1o, do Código Penal (pena cominada - reclusão, de 01 a 04 anos e multa, aumentada de 1/ 3 e pagamento de multa); e pela prática do crime previsto no artigo 351 do Código Penal (pena cominada - detenção, de 06 meses a 02 anos), respectivamente.

Portanto, com relação à Guia 4, verifica-se o preenchimento dos requisitos do artigo supramencionado; lado outro, no que diz respeito à Guia 1., a pena cominada ao furto, com aumento de 1/3, ultrapassa o patamar de cinco anos, perfazendo cinco anos e quatro meses.

Inobstante, verifica-se que o reeducando foi condenado nas ações penais registradas sob no 0001440- 72.2010.8.11.0010 e no 0001053-57.2010.8.11.0010 – pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Tal delito está elencado como impeditivos para concessão do indulto natalino, até que tenha ocorrido o cumprimento integral das penas aplicadas.

Sendo assim, o douto juízo
,
ao indeferir o requerimento de indulto natalino formulado pela defesa, pautou seu entendimento na decisão proferida pela Suprema Corte, a qual entende que “
deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício”
(
S
TF, SL 1698 MC-Ref, Relator(a): Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, Processo Eletrônico DJe-s/n Divulg 28-02-2024 Public 29-02-2024
).

O pleito não merece acolhimento.

O agravante pleiteia a concessão do indulto natalino, com fundamento no Decreto Presidencial no 11.302/2022, em relação à condenação decorrente da Ação Penal no 0005611-84.2001.8.12.0002, referente ao crime previsto no art. 351,
caput
, do Código Penal (cuja pena máxima em abstrato é de 2 anos de detenção).

O indulto representa uma das expressões do poder de clemência estatal, consagrado em nosso ordenamento jurídico e efetivado por meio de decreto. Sendo assim, trata-se de prerrogativa exclusiva do Presidente da República, conforme disposto no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e tem como efeito jurídico a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso II, do Código Penal.

Nesse sentido, entende-se que o referido instituto se trata de ato discricionário e função atípica do Chefe do Poder Executivo, o qual detém competência para definir as hipóteses de cabimento da benesse, cabendo ao Poder Judiciário a observância e aplicação dos requisitos definidos.

Da análise dos autos, verifica-se que o agravante cumpre pena unificada de 28 (vinte e oito) anos, 01 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, em razão da prática de diversos crimes, dentre os quais figuram delitos impedientes à concessão do indulto, como o tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006) e crimes praticados mediante violência e grave ameaça.

No que concerne ao Decreto n.o 11.302/2022 posto em análise, verifica-se que a concessão de indulto natalino será realizada nos seguintes termos:

Art. 5o.

Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.

Parágrafo único.

Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.

Também é imprescindível observar as disposições contidas no artigo 7o do mesmo diploma, que traz restrições à concessão do benefício:

Art. 7o O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

I – considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei no 8.072, de 25 de julho de 1990;

II – praticados mediante grave ameaça ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;

(...)

VI - tipificados no caput e no § 1o do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4o do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006.

Ao analisar o caso, é fundamental atentar-se para o disposto no art. 11, parágrafo único, do Decreto Presidencial no 11.302/2022, que dispõe:

Art. 11.

Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.

Parágrafo único.

Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7o, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1o.

Da leitura atenta do dispositivo, resta cristalino que o “concurso” mencionado no parágrafo único do art. 11 está relacionado à soma das penas e não necessariamente ao concurso formal/material previsto no Código Penal. Isso porque o
caput
do art. 11 expressamente determina que “
para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022”
. Ademais, o parágrafo está ligado ao
caput
, não podendo ser interpretado de forma isolada.

Nesse sentido, havendo unificação de penas, deve ser analisado o conjunto das penas impostas, e não a(s) condenação(ões) que, em tese, seria(m) apta(s) à concessão do benefício isoladamente.

Isso implica que, embora o crime previsto no art. 351 do Código Penal, por si só, atenda ao requisito objetivo previsto no art. 5o do Decreto (pena máxima inferior a 5 anos), o agravante possui condenações por crimes impedientes do indulto, previstos no rol do art. 7o do Decreto Presidencial no 11.302/2022
, os quais necessitam ser integralmente cumpridos para que possa ser concedido o benefício em relação ao delito não impediente.

Até a data de 25/12/2022 (marco temporal estabelecido pelo próprio Decreto), ainda não havia cumprido integralmente a pena pelos crimes impedientes, especialmente a relativa às condenações pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006), oriundas das Ações Penais no 0001440-72.2010.8.11.0010 e no 0001053-57.2010.8.11.0010, que constituem crimes impedientes à concessão do indulto, conforme expressamente previsto no art. 7o, VI, do Decreto no 11.302/2022.

O entendimento exposto está em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, com orientação no sentido de que o crime impeditivo do indulto, fundamentado no Decreto Presidencial no 11.302/2022, deve ser considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. INTERPRETAÇÃO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES PENAIS. SOMATÓRIO DAS PENAS. BENEFÍCIO INCABÍVEL NA ESPÉCIE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mas concedeu a ordem, de ofício, afastando o impedimento do somatório das penas em abstrato para a concessão de indulto, conforme o Decreto n. 11.846/2023. 2. O agravante alega que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao aplicar o entendimento jurisprudencial e as disposições do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, desconsiderando as diferenças entre os decretos e a necessidade de unificação das penas para concessão do indulto. II. Questão em discussão. 3. A discussão consiste em saber se, para a concessão de indulto conforme o Decreto n. 11.846/2023, as penas devem ser consideradas individualmente ou somadas, especialmente em casos de múltiplas condenações por crimes sem violência ou grave ameaça. III. Razões de decidir. 5. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC n. 920144/SC, decidiu que, conforme o Decreto n. 11.846/2023, é necessário considerar o somatório das penas para a concessão de indulto, diferentemente do entendimento aplicado ao Decreto n. 11.302/2022. IV. Dispositivo e tese. 7. Agravo regimental provido. Tese de julgamento: 1. Para a concessão de indulto conforme o Decreto n. 11.846/2023, é necessário considerar o somatório das penas, e não individualmente. 2. A decisão monocrática que aplicou disposições de decretos presidenciais de forma combinada deve seguir a orientação colegiada acerca do tema, devendo observar a literalidade do Decreto n. 11.846/2023. (AgRg no HC n. 928.176/PR, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 7/4/2025.)

No mesmo sentido, este Tribunal de Justiça já firmou entendimento:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No. 11.302/2022. NEGATIVA NA ORIGEM. DECISÃO ESCORREITA. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DAS PENAS DECORRENTES DOS CRIMES IMPEDITIVOS. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 11, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO PRESIDENCIAL. CIRCUNSTÂNCIA NÃO CONSTATADA NOS AUTOS. AGRAVO DESPROVIDO. SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL. A concessão do indulto natalino para crimes com pena máxima de até cinco anos, está condicionada ao cumprimento integral das penas dos crimes impeditivos, de acordo com o Decreto Presidencial no. 11.302/2022. Além disso não é necessário que os crimes impeditivos tenham sido cometidos no mesmo contexto dos demais crimes, nem que haja concurso de crimes entre eles; basta que o condenado esteja cumprindo pena por um crime impeditivo para que seja obstado o benefício. (N.U 1025677-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 17/02/2024)

Portanto, embora o crime previsto no art. 351 do Código Penal, pelo qual o agravante foi condenado na Ação Penal no 0005611-84.2001.8.12.0002, esteja contemplado pelo artigo 5o do Decreto Presidencial no 11.302/2022, a existência de condenações por crimes impedientes (tipificados no art. 33 da Lei no 11.343/2006), ainda não integralmente cumpridas até a data de 25/12/2022, constitui óbice intransponível à concessão do indulto natalino.

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025